Tribunal: TJDFT
Processo: 0740508-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740508-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA AGRAVADO: LUZIA CORDEIRO DE MORAIS D E C I S Ã O VALDIR DE CASTRO MIRANDA interpôs embargos de declaração (ID 42795657) contra a decisão monocrática de ID 41806392, que indeferiu o pedido liminar formulado com o objetivo de ser reconhecida a prescrição do direito da agravada. O embargante sustenta, em suma, contradição no édito embargado, pois o mencionado acordo judicial, o qual foi anulado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial de Competência Geral do Paranoá, refere-se a lote na Quadra 04/08, que foi objeto de ação criminal, sendo que a embargada adquiriu o lote na Quadra 11, o qual foi cedido ao recorrente em pagamento de honorários advocatícios. Defende que não se pode falar em venda a non domino, pois a questão ainda pende de discussão nos autos no 0058076-22.2008.8.07.0016, bem como que não há qualquer vício de consentimento em relação ao negócio jurídico celebrado em 2011, de modo que, segundo ele, é possível o reconhecimento da ocorrência da prescrição do direito da embargada. Requer, assim, o aclaramento da decisão combatida, com o reconhecimento da prescrição aventada e o deferimento do pedido liminar formulado no agravo de instrumento. A agravada ofereceu razões de contrariedade (ID 43933902), pugnando pela rejeição dos aclaratórios e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que se trata de recurso com intuito manifestadamente protelatório. É o relato do essencial. Decido. Os declaratórios não merecem prosperar. O édito atacado foi fundamentado nos seguintes termos (ID 41806392): Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Extrai-se da emenda à inicial de ID 127428008 (processo referência) que a autora celebrou com o réu contato de cessão de direito, em 15.02.2011, tendo como objeto lote 23, Conjunto 03, Quadra 11, do Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11, com área de 600 m2 - Paranoá/DF, constando no ajuste que o referido imóvel foi anteriormente dado ao cedente a título de pagamento de honorários advocatícios (ID 126179488 do processo referência). A Cláusula Sexta do pacto prevê, ainda, que o cedente declarou junto à cessionária que o lote estava em processo de regularização perante os órgãos do Governo do Distrito Federal, de modo que a escritura definitiva de aquisição só seria outorgada quando da aprovação definitiva de tal processo por parte do condomínio. A requerente narra na inicial que o requerido foi condenado criminalmente por grilagem de terra pública referente à quadra do condomínio que alegou ser proprietário, haja vista que o Juízo Criminal teria constatado que o réu, de má-fé, fraudou um acordo judicial para conseguir uma sentença e criar parcelamento irregular de solo, causando danos ambientais e vitimando centenas de pessoas. Nesse contexto, a pretensão autoral se destina à anulação do contrato e devolução do valor pago, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), devidamente atualizado. De acordo com a sentença proferida no processo criminal no 0001641-47.2011.8.07.0008, o ora demandado, juntamente com Fábio Henrique Binicheski, foram condenados por crime de parcelamento irregular do solo e crime ambiental, tendo a conduta delitiva derivado de acordo fraudulento homologado perante o Primeiro Juizado Especial de Competência Geral do Paranoá. Confira-se relevante excerto da r. sentença, que esclarece a dinâmica do fato denunciado: Conforme restou apurado, o segundo denunciado FÁBIO HENRIQUE BINICHESKI, na condição de advogado e possuidor de sete lotes do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, ajuizou, perante o Primeiro Juizado Especial de Competência Geral do Paranoá, ação de obrigação de fazer em desfavor do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, que à época foi representado pelo segundo denunciado VALDIR DE CASTRO MIRANDA. Durante o trâmite da referida ação, foi designada audiência de conciliação, oportunidade em que o denunciado FÁBIO HENRIQUE BINICHESKI, sabedor das inúmeras irregularidades, bem como das diversas demandas judiciais em curso, já que era advogado e possuidor de 7 (sete) lotes naquele condomínio, em conluio com o primeiro denunciado VALDIR DE CASTRO MIRANDA, também advogado e representante do condomínio naquele ato, entabularam acordo ilegal com a intenção de ludibriar o Poder Judiciário a fim de chancelar o negócio fraudulento, o que de fato aconteceu. E isso porque ao submeterem o acordo supracitado com cláusulas que previam a abertura de vias de acesso arruamentos internos, cercamento das quadras 08 e 09 e extensão da rede de energia elétrica, criaram um título executivo judicial, aparentemente legal, mas que se prestava a acobertar o parcelamento ilegal do solo e viabilizava a prática do dano ambiental. Com o acordo homologado, vale dizer, com o título executivo judicial em mãos, ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, então síndico do “Condomínio”, ciente de todo o plano criminoso arquitetado pelo primeiro e segundo denunciados, contratou a quarta denunciada MATRIX Segurança Patrimonial LTDA ME para realizar as obras de abertura das vias e de derrubada da vegetação, o que resultou em um segundo contrato para a abertura da área de 20.538m2 (vinte mil, quinhentos e trinta e oito metros quadrados), o qual, por sua vez, foi orçado no montante de R$293.428,33 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), conforme documento de folhas 363/365. No dia 13 de novembro de 2.010, ao realizar fiscalização no local dos fatos, o Agente de Vigilâncias NELSON RAMOS flagrou o momento e que as obras de acesso e arruamento eram realizadas no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul. Ao perceberem a presença do agente, os operadores das máquinas que procediam a aberturas de ruas e derrubada da vegetação nativa, evadiram-se do local, contudo, ainda foi possível identificar o denunciado EVANILDO SILVA LIMA, como sendo um entre os diversos condutores das máquinas. Os fatos criminosos foram levados ao conhecimento do Juiz do Primeiro Juizado Especial de Competência Geral Cível do Paranoá que, ao perceber o ardil articulado por VALDIR DE CASTRO MIRANDA e FÁBIO HENRIQUE BINICHESKI, determinou a suspensão do acordo e expedição de ofício aos órgãos competentes para que prestassem informações sobre a fiscalização realizada na época,[..]. O nobre Sentenciante do aludido processo criminal fez constar no decisum que o acordo judicial, que ensejou o recebimento pelo ora agravante, Valdir Miranda, do lote negociado com a agravada, foi anulado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial de Competência Geral do Paranoá, bem como determinou-se a comunicação aos órgãos públicos para tomada de providências. Logo, diante do ardil investigado na esfera criminal, verifica-se que, com acerto, o nobre Magistrado Singular do presente processo cível suspendeu o curso da ação de ressarcimento sob o fundamento de que a análise do mérito da demanda depende do julgamento definitivo dos autos criminais, porquanto se discute o fato de que o lote negociado entre as partes da lide cível foi adquirido pelo réu de forma fraudulenta, sendo aventado, pelas provas acostadas pelas partes até o momento, a ocorrência de venda a non domino, ou seja, por quem não é proprietário ou possuidor dos direitos incidentes sobre o imóvel, sendo nulo de pleno direito. Ressalte-se que, ainda que previsto no contrato que se tratava de área em processo de regularização, a causa de pedir da autora se ampara em questões outras, a saber, a ciência da autora/cessionária por meio da prolação da sentença criminal condenatória em desfavor do réu/cedente de que não apenas a aquisição do lote negociado se deu de forma fraudulenta, como o mesmo foi condenado pelos crimes já mencionados. Vale dizer que é a firme orientação do colendo STJ, “na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito” (AgInt no REsp 1785665/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019). Além disso, caracterizada a venda a non domino (por quem não é proprietário) do bem litigioso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico celebrado, nos termos do arts. 166, inc. II, 182 e 475, todos do Código Civil, ensejando, em consequência, a rescisão do ajuste com o retorno das partes ao estado em que se achavam antes do negócio anulado. Logo, ainda que a autora tenha feito pedido de anulação do contrato, e não propriamente de nulidade, para o ressarcimento do valor adimplido, evidente que não configura decisão extra petita o reconhecimento pelo Juízo de pretensão de nulidade de pleno direito diante dos fatos alçados na exordial de venda a non domino e, a partir disso, examinar a ocorrência ou não de prescrição da pretensão autoral, em salvaguarda aos princípios iura novit cura (“o juiz conhece o direito”) e da mihi factum, dabo tibi jus (“dá-me o fato e te darei o direito”). Mutatis mutandis, confira-se julgado desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. SIMULAÇÃO RELATIVA. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO SIMULADO. DOAÇÃO. NEGÓCIO OCULTO. NULIDADES. VERIFICADAS. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO. DESPESAS DA FALECIDA. ÔNUS PROVA. NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença concedeu a gratuidade de justiça para as reconvintes, não havendo que se falar em falta de preparo. Preliminar em contrarrazões de deserção rejeitada. 2. A configuração de decadência já foi analisada e rejeitada pelo juízo de origem em decisão saneadora, que comportaria agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, II CPC. Entretanto, as apelantes quedaram-se inertes ocorrendo a preclusão. Recurso conhecido em parte. 3. O julgamento foi proferido nos termos requeridos pelo autor que objetivou a anulação do negócio jurídico em razão da configuração de simulação. Preliminar de sentença extra petita rejeitada. 4. Da leitura da petição inicial, verifica-se que em razão da simulação alegada a parte requer o desfazimento do negócio jurídico, constituindo formalismo excessivo exigir o pedido de nulidade. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 5. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato nos termos do artigo 167 do Código Civil. Essa simulação pode ser absoluta ou relativa. 5.1. No caso em análise, tanto a cessão de direitos sobre bem imóvel, que constitui negócio simulado, como a doação, negócio dissimulado, são nulos. O primeiro em decorrência da própria simulação e o segundo pela falta do devido cumprimento da condição suspensiva imposta. 6. Em sede de reconvenção, as apelantes requereram ressarcimento pelas despesas adimplidas com a idosa falecida, contudo, não restou comprovado que a pensão recebida pela de cujus tornou-se insuficiente para o adimplemento das despesas básicas necessitando de ajuda adicional. 7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1263128, 07023971720178070004, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso.) E, quanto, ao prazo prescricional aplicável ao caso, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que a venda realizada por pessoa que não é proprietária do imóvel é nula e, portanto, não sujeita a prazo prescricional relativo à anulação de atos por vício de consentimento, eis que a evidente fraude torna o ato jurídico nulo e não anulável. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA A NON DOMINO. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E ATO REGISTRAL. OUTORGA DE PODERES PELO PROPRIETÁRIO PARA A VENDA DE BEM IMÓVEL. PROCURADOR QUE, PARA FRAUDAR A LEI (ART. 1.133, II, DO CC/16), SUBSTABELECE PODERES PARA TERCEIRO, QUE, ENTÃO, VENDE O IMÓVEL AO SUBSTABELECENTE POR ALEGADO VALOR VIL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NOS VÍCIOS DE VONTADE. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIETÁRIO QUE NÃO PARTICIPA DO NEGÓCIO DE VENDA E COMPRA. SUBSTABELECIMENTO CELEBRADO PARA FRAUDAR A LEI. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL GERAL. 1. Polêmica em torno do prazo prescricional da pretensão de nulificação de escritura pública de compra e venda do imóvel do demandante celebrada em fraude à lei e do respectivo registro. 2. Não há falar na incidência do prazo quadrienal previsto no art. 178, §9o, inciso V, "b", do CC/16, voltado à anulação de contratos com base em vícios do consentimento, quando sequer consentimento houve por parte do proprietário, surpreendido com a venda do seu imóvel por terceiro ao seu procurador. 3. Sob a égide do CC de 1916, não podiam ser comprados pelos mandatários, os bens, de cuja administração ou alienação estivessem encarregados (art. 1.133, II). O substabelecimento de poderes do procurador para terceiro de modo que se dessem foros de legitimidade para a compra e venda revela-se fraude à lei e, assim, evidencia-se nulo. Precedentes desta Corte desde os idos de 1990. 4. Aplicação do prazo geral de prescrição em relação a pedido de nulidade de contrato celebrado em fraude à lei formulado por aquele que não participara do ato, nem manifestara vontade que pudesse ser reconhecida como viciada. Superveniência do CC/02. Norma de transição. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do CCB, contado da entrada em vigor do novo Código Civil. Prazo prescricional não implementado. 5. Impossibilidade de se avançar sobre as demais questões. Ausência de prequestionamento e insindicabilidade das provas por esta Corte. Enunciados 282/STF e 7/STJ. 6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO AFASTANDO-SE A PRESCRIÇÃO E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL LOCAL. (REsp n. 1.773.884/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 10/11/2021 - grifo nosso.) Dito isso, de um juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante, a subsidiar o seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, eis que, em princípio, não se operou a prescrição decenal da pretensão autoral de ressarcimento decorrente de nulidade do negócio jurídico em discussão, contado a partir da ciência da prolação da sentença condenatória em desfavor do réu. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Malgrado a parte embargante tenha apontado suposto vício como fundamento para o manejo dos presentes embargos, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, o recorrente se descuida de que os fundamentos adotados para o indeferimento do seu pleito não tangenciaram eventual reconhecimento de venda a non domino. Ao contrário, fica bem claro, pela simples leitura do decisório combatido, que se trata de controvérsia que pende de discussão e que está sendo aventado em razão da existência de processo criminal, que já foi sentenciado, mas sem julgamento definitivo. A propósito, destaco o seguinte excerto da decisão embargada: Logo, diante do ardil investigado na esfera criminal, verifica-se que, com acerto, o nobre Magistrado Singular do presente processo cível suspendeu o curso da ação de ressarcimento sob o fundamento de que a análise do mérito da demanda depende do julgamento definitivo dos autos criminais, porquanto se discute o fato de que o lote negociado entre as partes da lide cível foi adquirido pelo réu de forma fraudulenta, sendo aventado, pelas provas acostadas pelas partes até o momento, a ocorrência de venda a non domino, ou seja, por quem não é proprietário ou possuidor dos direitos incidentes sobre o imóvel, sendo nulo de pleno direito. Nessa conjuntura, arrematou-se no decisum que, caso caracterizada a venda a non domino, acarretaria o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, não se sujeitando ao prazo prescricional relativo à anulação de atos por vício de consentimento, consoante remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Logo, não se vislumbrou a probabilidade do direito do agravante para a concessão da medida liminar pretendida. Ademais, o édito embargado não se descuidou de que o objeto da lide cível da origem envolve o lote situado na Quadra 11, o qual foi expressamente mencionado na discussão dos autos criminais, que investigou o parcelamento irregular das Quadras 4, 9, 10 e 11 (ID 126179491 do processo referência), a despeito de, em princípio, a celeuma ter se iniciado com a anulação, pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial de Competência Geral do Paranoá, de acordo judicial envolvendo o lote na Quadra 04/08. Assim, tem-se que os frágeis argumentos apresentados nos aclaratórios não se prestam para demonstrar a presença de vícios, mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alcançar efeitos infringentes. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO AS INSTÂNCIAS SUPERIORES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549). 1.1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 1.2. O vício da obscuridade "é consubstanciada pela impossibilidade de colher-se do julgado o seu próprio alcance (...)" (EDcl na Rcl 2.651/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/03/2010). Quer dizer, a obscuridade prevista na norma é aquela manifestação vaga ou imprecisa do órgão julgador que dificulte a extração do seu real alcance, tendo aptidão de causar tumulto no seu cumprimento no momento processual adequado. 2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Para fins de acesso às instâncias superiores é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia tenha sido enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido. 3.1. Mesmo para efeito de prequestionamento é necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no CPC, o que não se verifica na presente hipótese. Precedentes. 3.2. O art. 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 4. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1659307, 07297341720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Desse modo, não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos declaratórios, notadamente porque ficou claro que a liminar foi indeferida ante a ausência dos requisitos legais a tanto necessários. Finalmente, analiso o pedido de aplicação de multa com fulcro no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, requerida em sede de resposta aos embargos. Os declaratórios interpostos não são manifestamente protelatórios, condição exigida pelo normativo citado para a fixação da penalidade, porquanto, embora tenha o intuito de reexame da matéria, inexistiu a clara intenção procrastinatória. Destarte, deixo de acolher o pedido de imposição da pena. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador